Tribunal: STF
Processo: ARE 1593005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM UTI. FALECIMENTO DE PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SEM CUSTAS ANTE A ISENÇÃO LEGAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por marido e filhos de paciente que faleceu durante internação na rede pública de saúde, em face de sentença que negou pedido de indenização por danos morais. O recurso tem por objetivo a reforma da decisão de primeira instância que afastou a responsabilidade do Estado do Ceará, mesmo diante de recomendação médica e de ordem judicial que determinava a transferência da paciente para UTI da rede pública ou, na falta de vaga, o custeio da internação em hospital particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do Estado do Ceará no cumprimento integral da decisão judicial que determinava o fornecimento de leito de UTI em hospital adequado ou, no caso de inexistência de vaga, o custeio na rede privada, diante da gravidade do estado clínico da paciente, é apta a configurar responsabilidade civil objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo-se apenas a comprovação do dano, da conduta estatal (comissiva ou omissiva) e do nexo causal.
4. Quando se trata de omissão administrativa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade objetiva do Estado, desde que configurado o dever legal específico de agir para impedir o resultado danoso, o que se verifica, in casu, com o descumprimento integral da ordem judicial de urgência.
5. Em decisão liminar, o juiz ofereceu ao ente público duas opções para cumprimento: transferir imediatamente a paciente para um leito de UTI na rede pública, caso houvesse vaga disponível e conforme a ordem de regulação compatível com seu quadro clínico; ou, na ausência de vaga, arcar de forma imediata com os custos da internação em leito de UTI em hospital da rede privada.
6. A ausência de leito público não desobrigava o ente estadual de proporcionar o tratamento adequado à paciente, mas, ao contrário, exigia-lhe atuação célere e eficiente, no sentido de viabilizar a adoção da providência subsidiária prevista no comando judicial, qual seja, o custeio de leito na rede privada.
7. Muito embora se reconheça a necessidade de observância à fila de regulação da rede pública, tal não isenta o ente público do dever de garantir atendimento adequado e imediato, pois, verificada a ausência de vaga em UTI da rede pública de saúde, caberia ao Estado custear a internação em hospital da rede privada, com a mesma urgência, a fim de preservar os direitos à saúde e à vida.
8. Ainda que não seja possível afirmar com certeza que a morte da paciente teria sido evitada com um atendimento mais eficiente, é evidente que a falta de cuidados adequados e a demora na transferência para uma unidade com melhores recursos contribuíram para o agravamento do seu quadro clínico. A conduta estatal omissiva comprometeu a garantia constitucional à saúde (art. 196, CF/88) e contribuiu de forma determinante para o agravamento do estado clínico da paciente, culminando no seu óbito.
9. Nesse caso, o sofrimento vivenciado por cônjuge e filhos, em razão do óbito da paciente, configura-se presumido (in re ipsa). A quantificação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade do dano, a extensão do sofrimento e a conduta do ofensor. No caso, revela-se adequado o arbitramento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor da demanda, valor que cumpre função compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o Estado do Ceará ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada um dos autores.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente